Tribunal: TJDFT
Processo: 0017335-95.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0017335-95.2016.8.07.0003 RECORRENTE: DANIELLE ALVES SOUSA, ESPÓLIO DE OLGA ALVES SOUSA RECORRIDO: SERVIÇOS HOSPITALARES YUGE S.A, QUALLITY PRO SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES DE INÉPCIA DO RECURSO E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE DE NATUREZA AMBULATORIAL. INTERNAÇÃO EM CARÁTER DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO CONTRATUAL DE COBERTURA. LEGALIDADE. INTERNAÇÃO POR PRAZO SUPERIOR A 12 (DOZE) HORAS. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DA ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE AO CUSTEIO DAS DESPESAS HOSPITALARES. IMPROCEDÊNCIA. 1. Evidenciado que na Apelação Cível interposta os réus impugnaram especificamente os fundamentos da sentença, tem-se por insubsistente a alegação de inépcia da petição recursal. 2. O indeferimento de produção de prova pericial desnecessária à solução do litígio não configura hipótese de cerceamento de defesa. 3. A relação jurídica existente entre a administradora de plano de saúde e seus participantes está sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor. 4. De acordo com o artigo 2o da Resolução do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU no 13/1998, “O plano ambulatorial deverá garantir cobertura de urgência e emergência limitada até as primeiras 12 (doze) horas do atendimento”. 5. Tratando-se de contrato de adesão a plano de saúde sob a modalidade ambulatorial, não há como ser imposta à administradora a obrigação de custear despesas com a internação do contratante em caráter de urgência ou emergência, quando ultrapassado o limite de 12 (doze) horas. 6. Apelação Cível conhecida. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso não provido. No recurso especial, os recorrentes, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, alegam que o acórdão impugnado violou os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Em adição, ainda sem indicar objetivamente qualquer artigo de lei federal, tecem considerações sobre: a obrigação do plano de saúde recorrido, a natureza de bem de família do imóvel objeto da lide e o estatuto do idoso. No recurso extraordinário, após defenderem a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisam, ipsis litteris, os argumentos do especial, apontando violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto seja pela alínea a, seja pela alínea c do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). Ademais, “O recurso especial possui natureza vinculada, exigindo, para o seu cabimento, a imprescindível demonstração do recorrente, de forma clara e precisa, dos dispositivos apontados como malferidos pela decisão recorrida juntamente com argumentos suficientes à exata compreensão da controvérsia estabelecida, sob pena de inadmissão pela aplicação da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp 1782402/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 5/5/2021). Com relação à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010) - Tema 339, concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009